Tribunal: TJSP
Processo: 1500007-83.2020.8.26.0561
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia bem reconhecida – materialidade comprovada e suficientes indícios de autoria. Ausência de prova cabal para reconhecimento de legítima defesa. Inviável o afastamento da qualificadora. Recurso desprovido.